Tribunal: TJMT
Processo: 1000860-29.2018.8.11.0015
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2022-01-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000860-29.2018.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Enquadramento]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ELISANGELA REGINA GODOI - CPF: 040.778.929-45 (APELANTE), THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - CPF: 907.064.391-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), ELIANA MACIEL ESCOBAR - CPF: 607.513.809-97 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO —
AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER INCIDENTAL

— PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA DO MUNICÍPIO DE SINOP — REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA — REENQUADRAMENTO — REDUÇÃO DOS VENCIMENTOS — NÃO VERIFICAÇÃO — PROGRESSÃO FUNCIONAL — LEI VIGENTE À ÉPOCA DO FATO — OBSERVÂNCIA.

Não se verifica a redução dos vencimentos do
Professor de Educação Física, em decorrência da entrada em vigor da Lei Complementar do Município de Sinop nº 62, de 31 de maio de 2011.

A progressão na carreira do servidor deve observar a lei vigente à época do fato.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta por
Elisângela Regina Godoi
contra sentença (Id. 92419472) não modificada pelos embargos de declaração, proferida em
ação ordinária com pedido de tutela antecipada em caráter incidental
.

Assegura que, “
em razão do artigo 83 da Lei Complementar n. 062/2011, a Apelante não foi enquadrada no referido dispositivo legal, pois o precitado artigo orienta que
‘
será enquadrado neste Plano de Cargos

Carreira e Subsídio o Profissional da Educação Pública Básica

do Município, lotado na Secretaria Municipal de Educação e

em efetivo exercício da função em até 31 de dezembro de

2010’
, e a referida lei entrou em vigor somente em junho de 2011, de modo que “
inúmeros servidores ocupantes do cargo de professor que se encontravam em situação idêntica a Apelante permaneceram no limbo
”.

Assevera que, apesar de
“investida no cargo público de professor com licenciatura plena em educação física 40h, foi investida em um novo cargo público, educador social, pelo simples motivo de o artigo 83 da Lei Complementar n. 062/2011 impedir aqueles profissionais de serem reenquadrados na nova regulamentação do cargo de origem
”.

Afiança que, nada obstante o artigo 37, II, da Constituição da República Federativa do Brasil, vedar expressamente a investidura em cargo público senão por intermédio de concurso público, o apelado, “
por meio da Lei Complementar nº 185/2019 reenquadrou a Apelante a Lei Complementar 062/2011, revogando o inciso I e parágrafo único do artigo 20 da Lei 1.604/2011
”.

Afirma que,
“não obstante a correção do equívoco noticiado, a Apelante teve seus vencimentos reduzidos com o provimento ao cargo de Educador Social até seu reenquadramento ao cargo de professor com licenciatura plena em educação física 40h, em que pese o parágrafo único do artigo 20 da Lei nº 1.604/2011 determinar que ‘o Educador Social em atuação, para fins de elevação na classe, perceberá os mesmos índices aplicados aos professores, conforme disposto na Lei Complementar nº 062/2011’
.”.

Acentua que, “
os Educadores Sociais, no caso a Apelante, não perceberam os mesmos índices aplicados aos Professores para fins de elevação na classe, conforme disposto na Lei Complementar n. 062/2011, nos termos do parágrafo primeiro do artigo 20 da Lei 1.604/2011
”.

Requer o provimento do recurso.

Não há contrarrazões, consoante sistema do Processo Judicial Eletrônico.

A Procuradoria-Geral de Justiça se abstém de manifestar sobre o mérito (Id. 99114487).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis, no ponto de interesse, o teor da sentença:

[...] Extrai-se que, em verdade, houve apenas o reenquadramento da parte Autora para o novo cargo/nomenclatura, de maneira que, ao contrário da inicial, não houve decesso remuneratório.

Assim, desde que seja respeitado o Princípio Constitucional da Irredutibilidade de Vencimentos, o servidor público não tem direito adquirido a regime jurídico.

Portanto, nada impede que a lei atualizadora do plano de cargos e salários determine reenquadramento funcional com incremento ou estabilidade remuneratória, de acordo com nova tabela de vencimentos, ainda que nela sejam idênticos os valores de vencimentos para os níveis e referências de cada classe de progressão na carreira, ou que sejam assimétricos os percentuais da evolução do vencimento para as promoções.

O Poder Judiciário, que não tem função legislativa, não pode aumentar vencimentos de servidores públicos, nem mesmo a pretexto de corrigir distorções tabelares, sob pena de ofender, a um só tempo, o Princípio da Separação dos Poderes (art. 2º da Constituição Federal de 1988) e o Princípio da Legalidade (arts. 5º, inciso II, e 37, ‘
caput
’, da mesma Carta).

Assim, e desde que não implique diminuição no valor percebido pelo servidor,
‘é perfeitamente possível a modificação no critério de cálculo de sua remuneração’
(RE n. 241.884/ES, Min.

Sepúlveda Pertence; MS n. 22.094/DF, Min. Ellen Gracie; RE n. 293.578/PR, Min. Ilmar Galvão;

AI n. 703865 AgR. Min. Ellen Gracie; AI n. 745685 AgR. Gilmar Mendes).

[...]

‘Ex positis’,
julgo improcedentes os pedidos deduzidos na exordial e, via de consequência, declaro extinto o processo, com resolução de mérito, fulcrado no artigo 487, I, do CPC/2015.

Condeno a parte requerente ao pagamento de eventuais custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo desde já, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais). no caso de beneficiário da justiça gratuita, a exigibilidade das custas processuais fica suspensa enquanto perdurar a situação de pobreza do beneficiário, até o prazo máximo de 05 (cinco) anos, momento em que a pretensão para cobrança ou execução de tal verba estará prescrita. Se durante o período de 05 (cinco) anos a situação de pobreza deixar de existir, poderá o advogado, o Estado ou a parte exigir o pagamento da verba que estava suspensa. Em ambas as situações, o cumprimento do restante da sentença não se suspende por tais fatos. (STJ: REsp 1216526-RS; EDcl no Ag 955120-RS / AgRg no REsp 668767-PE; REsp 953433-RS; REsp 1110476-SP; AgRg no REsp 909015-SP; REsp 933208-SC).

Intimado acerca do pagamento e não o efetivando, anote-se a pendência à margem da distribuição.

Certifique-se, oportunamente, o trânsito em julgado, arquivando-se com as cautelas necessárias. [...]. (Id. 92419472 – fls. 4/7).

No essencial, a decisão nos embargos de declaração.

[...] Desse modo, da leitura dos presentes embargos, verifica-se, portanto, que o intuito da embargante é adequar o procedimento ao seu entendimento.

Sendo assim, não há que se falar em qualquer omissão ante o enfrentamento do pedido formulado.

Por tais razões, deixo de conhecer dos embargos declaratórios por não visualizar qualquer omissão indicada pela Embargante.

‘Ex positis’,
rejeito os embargos de declaração interpostos, por não vislumbrar qualquer omissão na sentença atacada, mantendo-a da forma que fora lançada.

Mantenho a sentença em todos os seus termos. [...].
(Id. 92419477 – fls. 3).

Elisângela Regina Godoi
restou empossada no cargo de Professor de Educação Física – quarenta (40) horas, referência CE-20-6, em 1º de agosto de 2006 (termo de posse, Id. 92417041).

A Lei do Município de Sinop nº 759, de 27 de fevereiro de 2004, que
instituiu o Plano de Carreiras, Cargos e Salários dos Profissionais da Educação do Sistema Público do Município
, dispunha que:

Art. 69 Os professores da educação básica terão direito à progressão funcional horizontal, passando de um nível para outro, dentro da função, caracterizada pelos seguintes níveis:

I - Nível I habilitação específica magistério nível médio.

II - Nível II habilitação em licenciatura plena específica.

III -
Nível III habilitação em licenciatura plena e pós-graduação
.

IV - Nível IV habilitação mestrado.

V - Nível V habilitação doutorado. [sem negrito no original]

Com o advento da Lei Complementar do Município de Sinop nº 62, de 31 de maio de 2011, que reestruturou a carreira dos Profissionais da Educação Básica, ficou estabelecido que:

Art. 83 Será enquadrado neste Plano de Cargos Carreira e Subsídio o Profissional da Educação Pública Básica do Município, lotado na Secretaria Municipal de Educação e em efeito exercício da função em até 31 de dezembro de 2010.

[...]

Art. 85 Os demais critérios para enquadramento funcional e do subsídio serão objetos de regulamentação específica.

[...]

Art. 90
Os cargos constantes na Lei nº 759/2004 que não estão presentes nesta Lei Complementar voltam a vigorar conforme o estabelecido na Lei nº 568/99
.

Art. 91 O Poder Executivo, após a publicação desta Lei Complementar, procederá à regulamentação necessária à sua eficácia.

Art. 92 Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário, especialmente a Lei nº 759/2004 e seu Decreto Regulamentador, com efeitos financeiros a partir de 1º de Maio de 2011.

Em seguida, veio a lume a
Lei do Município de Sinop nº 1.604, de 21 de dezembro de 2011, cuja redação original do artigo 20 preceituava que:

Art. 20
Os servidores investidos nos cargos abaixo relacionados que não foram abrangidos pela Lei Complementar 062/2011, a partir da edição desta Lei, passarão a ter as seguintes nomenclaturas
:

I -
Professor de Educação Física lotado na Secretaria Municipal de Esportes e Professor: Educador Social
;

II - Atendente de Creche: Agente de Desenvolvimento Infantil I;

III - Monitor de Creche: Agente de Desenvolvimento Infantil II;

IV - Secretário Escolar e Inspetor de Alunos: Agente de Desenvolvimento Infantil III.

§ 1º
O Educador Social em atuação, para fins de elevação na classe, perceberá os mesmos índices aplicados aos Professores, conforme disposto na Lei Complementar nº 062/2011
.

§ 2º O Educador Social 40 horas perceberá a Referência CE-67 e o Educador Social 20 horas a Referência CE-68. [sem negrito no original]

Assim, constata-se que, no período que compreende a revogação da Lei do Município de Sinop nº 759, de 27 de fevereiro de 2004 e a promulgação da Lei nº 1.604, de 21 de dezembro de 2011, a carreira dos Professores de Educação Física era regulamentada pela Lei nº 568, de 25 de outubro de 1999, nos termos do artigo 90 da Lei Complementar do Município de Sinop nº 62, de 31 de maio de 2011, a revelar a inexistência do alegado
limbo
.

Ademais, não se verifica a ocorrência de redução dos vencimentos em razão da promulgação da Lei Complementar do Município de Sinop nº 62, de 31 de maio de 2011, pelo contrário, o que a apelante pretende, ao fim e ao cabo, é a equiparação da remuneração dos Professores – quarenta (40) horas semanais, os quais foram enquadrados na referida lei, o que não compete ao Judiciário fazê-lo.

[...] A jurisprudência desta Corte é firme no sentido da impossibilidade de o Poder Judiciário aumentar vencimentos de servidores públicos com base no princípio da isonomia, entendimento cristalizado na Súmula 339 do STF e reproduzido na Súmula Vinculante 37. [...]. (STF, Segunda Turma, RE 1308154/SP ED-AgR, relator Ministro Edson Fachin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 18 de outubro de 2021).

Por outro lado, a Lei Complementar do Município de Sinop nº 185 de 19 de dezembro de 2019, além de tratar de norma superveniente ao ajuizamento, aquela tão somente reenquadrou o Professor de Educação Física (denominado de Educador Social) ao quadro de servidores da carreira dos Profissionais da Educação Básica do Município de Sinop regida pela Lei Complementar do Município de Sinop nº 62, de 31 de maio de 2011.

Dessa forma, a progressão na carreira do Professor de Educação Física (anterior denominação do Educador Social) deve observar a lei vigente à época do fato.

Por fim, entendo que é admissível a majoração dos honorários advocatícios fixados em R$ 500,00: quinhentos reais, com fundamento no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, porque presentes os requisitos estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça:

[...] É devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a)
decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016
, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b)
recurso não conhecido integralmente ou desprovido
, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c)
condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso
. [...]. (STJ, Corte Especial, AgInt nos EAREsp 762075/
MT
, relator Ministro Felix Fischer, redator p/ acórdão Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 7 de março de 2019). [sem negrito no original]

De resultado, penso que a majoração dos honorários advocatícios em dois por cento (2%) está em consonância com o artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Essas, as razões por que
voto no sentido de negar provimento ao recurso.
Em decorrência do não provimento da apelação,
determinar a majoração dos honorários advocatícios em dois por cento (2%).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2021